Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e forma sistemática com o caput do citado artigo, que veicula os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz, razão pela qual a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado.
2. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes.
3. Agravo de instrumento provido.